Tribunal: TJDFT
Processo: 0011474-22.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0011474-22.2016.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., MANOEL DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA HELENA RIBEIRO DOS SANTOS, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E S P A C H O Considerando a possibilidade de reexame do recurso (art. 1.040, inciso II, do CPC), INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Especial no REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora